Tribunal: TJDFT
Processo: 0000889-43.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. INDUÇÃO À OUTORGA DE PROCURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. FÉ PÚBLICA DO TABELIONATO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INDUÇÃO À OUTORGA DE PROCURAÇÃO. VÍTIMA PLENAMENTE CAPAZ PARA A PRÁTICA DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.

1. Na ausência de prova do dolo de induzir idoso a outorgar procuração, a absolvição é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e provido.